Tribunal: TJMT
Processo: 0004662-33.2019.8.11.0010
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004662-33.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Assédio Sexual]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALONSO NUNES DA SILVA - CPF: 022.141.139-91 (APELANTE), MAURO BOSCO CABRAL - CPF: 207.446.681-15 (ADVOGADO), SIRLEIDE LINS EMILIANO - CPF: 061.759.081-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ASSÉDIO SEXUAL EM CONTINUIDADE DELITIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, CRIME IMPOSSÍVEL, ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO E ABSOLVIÇÃO -

PRELIMINAR - ANÁLISE NO MÉRITO - PRINCÍPIO DA
PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - ELOGIOS, TOQUES NO CORPO E BEIJO NA BOCHECHA -

PROPRIETÁRIO DA EMPRESA - CRIME FORMAL -
DISFUNÇÃO ERÉTIL - DELITO NÃO DESCARACTERIZADO - INTENÇÃO DE PREJUDICAR OU BENEFICIAR A VÍTIMA NÃO EXTERNADA -

DÚVIDA SOBRE A EXIGÊNCIA DE FAVOR SEXUAL

- INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - ENUNCIADO CRIMINAL 10 DO TJMT - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO - RECURSO
PROVIDO
.

O
“tipo penal do artigo 216-A, do Código Penal consiste em constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, valendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função
” (TJMT, AP NU 0032395-72.2019.8.11.0042).
Trata-se de
“crime formal (não exige, para sua consumação, resultado naturalístico, consistente em obter o agente o favor sexual almejado)”
(NUCCI, Guilherme. in Código Penal Comentado. 16ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1150/1151), de modo que eventual disfunção erétil não descaracteriza o delito.

Embora
“não se exija, no tipo penal, que exista uma ameaça grave, é necessário considerar que a obtenção de favor sexual do subordinado não deve prescindir de uma ameaça desse tipo, capaz de comprometer a tranquilidade da vítima
” (
https://jus.com.br/artigos/76425/alguns-apontamentos-sobre-o-crime-de-assedio-sexual
). Essa
“ameaça deverá sempre estar ligada ao exercício do emprego, cargo ou função, seja rebaixando a vítima de posto, colocando-a em lugar pior de trabalho, enfim, deverá sempre estar vinculada a essa relação hierárquica ou de ascendência, como determina a redação legal”
(GRECO, Rogerio. Curso de Direito Penal - Parte Especial – Volume III. São Paulo: Impetus, 9ª ed., 2012, p. 520).

Nos crimes contra a dignidade sexual,
“a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório”
(TJMT, Enunciado Criminal 10) e, por isso, deve ser sempre confirmada por outras provas judicializadas.
Em caso de dúvidas,
“faz-se absolutamente necessário que o réu seja absolvido por falta de provas”
(BRITO, Ana Maria Moraes de Brito. O Risco Judicial da Força do Depoimento da Vítima no Âmbito do Crime de Estupro de Vulnerável. Disponível em: Planeta Amazônia: Revista Internacional de Direito Ambiental e Políticas Públicas, 2019, nº 11.p117-128).

“Nesse contexto, o que resta é a versão apresentada pela vítima contra a do réu, que negou, veementemente, a prática delituosa. No entanto, mesmo que haja probabilidade de que o crime tenha ocorrido, a prova apta a fundamentar uma condenação [...] deve ser sólida e congruente, demonstrando, sem qualquer dúvida, a existência do fato criminoso.’ (TJMT, ACR 100203/2010).”
(TJMT, AP NU 0005542-36.2016.8.11.0008)

R E L A T Ó R I O

0004662-33.2019.8.11.0010 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE JACIARA

APELANTE(S): ALONSO NUNES DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ALONSO NUNES DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (NU 0004662-33.2019.8.11.0010), que o condenou por assédio sexual, em continuidade delitiva, a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto - art. 216-A c/c art. 71, ambos do CP - (ID 141105332 - fls.

227/238).

O apelante suscita nulidade por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa porque sua Defesa
“
não ratificou os atos processuais”
praticados no Juizado Especial Criminal.

No mérito, sustenta que: 1)

o crime seria impossível por ser
“impotente sexualmente”
; 2) sua conduta seria atípica por não haver subordinação; 3) as provas produzidas seriam insuficientes para condenação.

Pede o provimento para que seja anulada
“
a instrução processual realizada junto ao JECRIM
”
e a sentença e, por conseguinte, absolvido (ID 141105341).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID

141105343).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal. Defesa. Preliminarmente. Nulidade de da sentença quanto a ausência de ratificação dos atos processuais em sede do JECRIM - Preliminar rejeitada - Ausência de ilegalidade e prejuízos para o patrocínio da defesa do apelante. Mérito - Requer a absolvição do Recorrente, com base na alegação que as provas constantes nos autos não são fortes e coesas para sustentar o édito condenatório. Crime impossível - Impossibilidade. Palavras da vítima e das testemunhas indicam a autoria e materialidade em desfavor do Apelado. Parecer pelo desprovimento do recurso interposto
.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 142098199)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa [atos processuais praticados no Juizado Especial Criminal não ratificados pela Defesa] a será analisada no mérito, à luz do princípio
da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2º c/c CPP, art. 3º).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
entre os dias 02 e 22 de fevereiro de 2019, por várias vezes, na Pousada Rosa dos Ventos, em Jaciara, ALONSO Nunes da Silva constrangeu Sirleide Lins Emiliano com o intuito de obter vantagem e favorecimento sexual, prevalecendo-se da condição de superior hierárquico. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia ALONSO Nunes da Silva como incurso nas penas do art. 216-A do Código Penal, por várias vezes, em continuidade delitiva [
...].
”
(Kelly Cristina Barreto dos Santos, promotora de Justiça - ID 141105302)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
No que tange à autoria do crime, também não sobejam dúvidas, uma vez que os elementos de prova apontam para este sentido, recaindo de forma induvidosa sobre o réu. [...]

Em que pese a defesa tentar desacreditar a palavra da vítima, sob a pecha de que o réu seria impotente sexualmente, o que lhe impediria de praticar o núcleo típico delitivo, nota-se que a vítima foi firme e coerente ao narrar os assédios e abusos sexuais sofridos, bem como a forma e a regularidade que aconteciam, que se deram em todos os dias que exerceu o seu trabalho (dia 2 a 8 de fevereiro) na pousada de propriedade de Alonso.

Por fim, o crime de assédio sexual não se consuma apenas quando há o constrangimento seguido da prática sexual. O tipo penal não exige tão somente a conjunção carnal para a sua consumação, bastando que o réu pratique os atos de cunho sexual - ainda que diversos de conjunção carnal - com o intuito de obter vantagem ou favorecimento pessoal, prevalecendo-se de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função, que o crime estará consumado.

[...]

Portanto, em que pese a negativa do réu da prática do crime, sob a pecha de ser impotente sexualmente, nota-se que tal fato, caso fosse provado de fato pela defesa (ônus probatório), seria despiciendo para afastar consumação do crime de assédio sexual, uma vez que a própria vítima afirma em Juízo que os abusos se deram com beijos e toques com as mãos em suas partes íntimas e não pela conjunção carnal.

Sendo assim, nota-se que a versão judicial apresentada pela vítima foi firme e coerente, estando em total consonância com todo arcabouço probatório, ao passo que o interrogatório do réu se encontra totalmente divorciado das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com o devido processo legal, razão pela qual a condenação é medida que se impõe, ante a ausência de causa que exclua o crime ou o isente de pena.

Reconheço a circunstância atenuante de pena elencada no art. 65, inc. I, 2ª parte, do Código Penal (ser o agente maior de 70 (setenta) anos na data da sentença).

Reconheço a continuidade delitiva (art. 71, do CP), uma vez que a vítima relatou que trabalhou na pousada do dia 2(dois) a 8 (oito) de fevereiro, sendo assediada sexualmente pelo réu em todos os dias que desenvolveu seu labor, portanto, 7 (sete) dias, logo, nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, deve ser reconhecida a fração geral de aumento de pena de 2/3 (dois terços), em decorrência da quantidade de crimes sexuais praticados.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, por consequência, CONDENO o réu ALONSO NUNES DA SILVA, deviamente qualificado nos autos, como incurso nas penas dos artigos 216-A, cabeça, na forma do artigo 71, cabeça, (por sete vezes), ambos do Código Penal. [...]

Assim, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base do crime de assédio sexual em 1 (um) ano de detenção.

Concorre a circunstância atenuante contida no art. 65, inc. I, 2ª parte, do Código Penal (ser o agente maior de 70 (setenta) anos na data da sentença). No entanto, apesar de reconhece-la, deixo de valorá-la, uma vez que a pena fora fixada no mínimo legal, em homenagem ao verbete sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Não concorrem circunstâncias agravantes e tampouco causas de diminuição de pena. [...]

Concorre a causa geral de aumento de pena do crime continuado (art. 71, do CP), que nos termos da fundamentação supracitada, em conformidade com a quantidade de crimes sexuais praticados pelo réu contra a vítima, AUMENTO a pena dosada na fração ideal de 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção, que na ausência de outras causas de aumento de pena, torno-a definitiva.

Fixo o REGIME ABERTO para o cumprimento inicial de pena, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal
[...].”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – ID 141105332)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Sirleide Lins Emiliano, vítima (ID 141105302 - fls. 16/17), Mareni Evangelista Gomes, gerente da Posada Rosa dos Ventos (ID 141105302 - 19/20), e o apelante (ID 141105302 - fls. 24).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Sirleide Lins Emiliano, vítima (Relatório de Mídias - ID 141105304), Mareni Evangelista Gomes, gerente da Posada Rosa dos Ventos (Relatório de Mídias - ID 141105304), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 141105304).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Sirleide Lins Emiliano [vítima] revelou, na Delegacia de Polícia e em Juízo, que “
no início tinham combinado em reunião”; “combinou salário e tudo certinho”; “combinou com Mareni e seu Alonso”; “Mareni dava as ordens”; “não tinha que obedecer as ordens do senhor Alonso”; “Mareni era a supervisora”; “seu Alonso é o dono da pousada”; “no primeiro dia começou a fazer elogios e chegou a ser desagradável”; “chamou a mesma de gatinha, meu amor”; “passou para Mareni o que estava acontecendo e ela disse para não ligar que ele era desse jeito mesmo”; “daí uns três dias falou com ela novamente e a mesma disse que iria conversar com ele”; “chegou umas cinco horas da tarde começou a fazer elogios”; “ele tentou beijar a mesma, mas não conseguiu”; “ele beijou sua bochecha”; “ele pediu a depoente para colocar no facebook e disse que não estava certo”; “abraçou a depoente por trás, passou as mão na sua bunda e apertou suas partes íntimas, passando as mãos por suas pernas”; “ele disse que o dia que a depoente vinha com uma blusa, os seios ficavam mais soltos”; “falou que quando vinha com outra blusa, os seios ficavam amassados”; “teve um dia que ele beijou sua bochecha e disse que não beijava a sua boca porque a depoente não deixava; que ele só fazia isto quando a depoente estava sozinha; que isto aconteceu todos os dias nas datas narradas na denúncia”; “nos primeiros dias foram elogios”; “na primeira vez, a supervisora falou que era o jeito dele”; “na segunda vez, ela disse que iria conversar com ele e não conversou”; “saiu no oitavo dia”; “no sétimo dia ele passou a mão nas suas partes íntimas e na sua bunda”; “no oitavo dia foi mesmo só para gravar se ele iria fazer isto”; “gravou e levou para a delegacia”; “depois saiu”; “depois disso a Mareni falou para a depoente conversar com ele, mas não a procurou não”; “trabalhou do dia 2 (dois) ao dia 8 (oito) de fevereiro”; “acha que trabalhou seis dias”; “Mareni postou em um grupo de compra e venda de Jaciara”; “daí entrou em contato com Mareni”; “conhece o irmão da Mareni e ele disse que poderia dar uma força”; “no dia estava a Mareni e seu Alonso para conversar”; “quem passou o serviço para a depoente foi o Ricardo”; “não ficou sabendo que nesta época seu Alonso estava com problemas de saúde”; “na época não ficou sabendo que ele tinha separado de sua esposa e estava em sofrimento”; “tinha dia que chegava quatro e meia a cinco horas”; “o horário era de cinco horas até as cinco do dia seguinte, que era quando Mareni chegava”; “quando chegava, ela já estava saindo”; “quem passou as funções da recepção foi o Ricardo”; “não teve contato de serviço com o Sr. Alonso; “ele não passou nenhuma orientação”; “no começo do dia ele já começou a elogiar, chamando de amor, gatinha e meu bem”; “no sexto dia ele passou a mão na sua bunda, nas pernas e na parte da frente”; “no oitavo dia ele deu um beijo em sua bochecha e só não beijava sua boca porque não deixava”; “foi no último dia que beijou sua bochecha”; “que gravou”; “no outro dia não voltou mais lá”; “nos últimos dois dias que ele chegou ao ponto de pegar na mesma e querer beijá-la”; “ele foi mais invasivos nos dois últimos dias”; “no terceiro dia voltou a falar com Mareni e ela disse que iria conversar com ele e não falou nada; que ele continuou”
(ID 141105302 - 19/20 - Relatório de Mídias - ID 141105304);

- Mareni Evangelista Gomes [gerente da Pousada Rosa dos Ventos]

relatou, nas fase policial e judicial que,
“ela comentou que o réu a constrangeu com assuntos de cunho sexual’; “ela começou no sábado e no outro sábado não foi mais”; “ela comentou que quatro dias estava importunando”; “ela disse que ele a estava chamando de linda, gatinha”; “ela falou que ele tentou beijá-la”; “foi neste mesmo quatro dias”; “falou com ela que não conhecia este lado dele”; “isto nunca aconteceu com a mesma”; “conversou com ele e o mesmo disse que isto não aconteceu”; ‘ficava com ela até umas nove horas a ensinando e depois ia embora”; “foi a depoente quem contratou ela”; “até hoje trabalha lá”; “é gerente”; “ela mostrou um vídeo”; “ela estava se jogando em cima dele”; “ela colocava uma blusa decotada pra ir trabalhar, e na filmagem ela chega bem perto dele e faz assim, e ele perto também dela”; “seu celular estragou, mas é o mesmo número”; “conheceu a vítima através das redes sociais”; “seu irmão tinha ela no face”; “ela falou que estava precisando trabalhar porque tinha filhos e estava desempregada”; “ela veio conversar e começou a trabalhar no sábado”; “treina todos que vão lá”; “o final do seu expediente vai até as seis horas”; “neste período que estava lá, presenciou eles

conversando”; “seu Alonso falou que era para a vítima fazer propaganda da pousada”; “ele mostrava o jardim e coisas assim”; “nunca percebeu nenhuma intenção do seu Alonso”; “a idade do seu Alonso é oitenta e poucos anos”; “depois que a esposa separou dele, não consegue mais arrumar outra”; “foi atestado que ele não consegue mais nada”; “ele é impotente”; “neste período ele fez a cirurgia do coração”; “neste período ele já estava doente”; “a veia já estava entupida e estava fazendo exame para fazer esta cirurgia”; “ela foi no intuito de fazer alguma coisa”; “ela chegou normal e no terceiro dia ela veio com a roupa decotada; que no outro dia ela passou batom vermelho”; “perguntou porque ela estava passando batom vermelho e ela disse que era para ficar mais bonita”; “acredita que foi um jogo”; “nunca presenciou nenhuma situação nem dela e nem do seu Alonso”; “no vídeo ela estava com uma blusa decotada e encostou bem perto dele”; “no vídeo ele abraça ela por detrás e não se lembra se ele beija ela no rosto”
(ID 141105302 - 19/20 - Relatório de Mídias - ID 141105304);

- ALONSO NUNES DA SILVA [apelante] negou a autoria, em ambas as fases da persecução penal, alegando
“que é tudo mentira; que se tivesse acontecido não teria condições de cumprir estas promessas, pois seu estado físico não permitiam ou permite ter relações sexuais”; “nunca nesta vida faltou respeito com ninguém”; “teve que passar por operação no coração porque sofreu muito; que três vezes que falou com ela”; “nunca beijou a bochecha dela”; “no vídeo não tem esta gravação”; “no dia que ela veio mostrar a propaganda da pousada ele se jogava em cima”; “não esperava desta menina agir desta maneira”; “ela queria uma moto”; “não faria isto de jeito nenhum a troco de sexo”; “contratou a Sirleide foi Mareni”; “no outro dia que viu, ela já estava trabalhando”; “teve com ela três vezes na pousada”; “quando Mareni tem condições de ficar lá, não comparece na pousada”
(ID 141105302 - fls. 24 - Relatório de Mídias - ID 141105304).

Dito isso, vejamos.

As condutas do apelante [“
elogios”;
chamar de
“gatinha, meu amor”;
abraçar; passar a mão na
“bunda”
e pernas; apertar partes íntimas; beijar bochechas e tentar beijar a boca], entre os dias 2 a 8.2.2019, na
Pousada Rosa dos Ventos, em Jaciara/MT
,
foram descritas pela vítima Sirleide Lins Emiliano, em ambas as fases da persecução penal.

A vítima foi contratada para trabalhar
na
Pousada Rosa dos Ventos, de propriedade do apelante, por
Mareni Evangelista Gomes [gerente da empresa e responsável pelo treinamento dos funcionários], mas o apelante frequentava o local, conforme declarações dessa testemunha, em Juízo.

Com efeito, o
“tipo penal do artigo 216-A, do Código Penal consiste em constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, valendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função
” (TJMT, AP NU 0032395-72.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 7.3.2022).

Trata-se de
“crime formal (não exige, para sua consumação, resultado naturalístico, consistente em obter o agente o favor sexual almejado)”
(NUCCI, Guilherme. in Código Penal Comentado. 16ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1150/1151), de modo que eventual disfunção erétil do apelante não descaracteriza o delito.

Por outro lado, os depoimentos da vítima não permitem concluir que o apelante tenha externado qualquer intenção de prejudicá-la ou beneficiá-la, caso se negasse a praticar sexo com ele.

A gerente da empresa [Mareni Evangelista Gomes] confirmou ter presenciado a vítima, de 18 (dezoito) anos, e o apelante, de 78 (setenta e oito) anos, conversando, em algumas oportunidades, bem como a aproximação por ela em relação ao apelante.

Segundo o apelante, a vítima
“queria uma moto”
, cujo pedido teria sido negado.

Atente-se que,
“embora não se exija, no tipo penal, que exista uma ameaça grave, é necessário considerar que a obtenção de favor sexual do subordinado não deve prescindir de uma ameaça desse tipo, capaz de comprometer a tranquilidade da vítima
” (
https://jus.com.br/artigos/76425/alguns-apontamentos-sobre-o-crime-de-assedio-sexual
- acesso em 20.12.2022).

Como bem observa Rogério Greco,
“essa ameaça deverá sempre estar ligada ao exercício do emprego, cargo ou função, seja rebaixando a vítima de posto, colocando-a em lugar pior de trabalho, enfim, deverá sempre estar vinculada a essa relação hierárquica ou de ascendência, como determina a redação legal”
(Curso de Direito Penal - Parte Especial – Volume III. São Paulo: Impetus, 9ª ed., 2012, p. 520).

No caso, prevalece a dúvida acerca da exigência de favor sexual e/ou ameaça de prejudicar a vítima, com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se da condição de superior hierárquico.

Nos crimes contra a dignidade sexual,
“a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório”
(TJMT, Enunciado Criminal 10) e, por isso, deve ser sempre confirmada por outras provas judicializadas.
Em caso de dúvidas,
“faz-se absolutamente necessário que o réu seja absolvido por falta de provas”
(BRITO, Ana Maria Moraes de Brito. O Risco Judicial da Força do Depoimento da Vítima no Âmbito do Crime de Estupro de Vulnerável. Disponível em: Planeta Amazônia: Revista Internacional de Direito Ambiental e Políticas Públicas, 2019, nº 11.p117-128).

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Nesse contexto, o que resta é a versão apresentada pela vítima contra a do réu, que negou, veementemente, a prática delituosa. No entanto, mesmo que haja probabilidade de que o crime tenha ocorrido, a prova apta a fundamentar uma condenação [...] deve ser sólida e congruente, demonstrando, sem qualquer dúvida, a existência do fato criminoso.’ (TJMT, ACR 100203/2010).”
(TJMT, AP NU 0005542-36.2016.8.11.0008 - Primeira Câmara Criminal – 31.8.2022)

Nesse quadro, o apelante deve ser absolvido da imputação.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para absolver o apelante da importunação sexual,
por não existir prova suficiente para condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023